Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701004-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANES SERVICO DE ANESTESIA BRASILIA LTDA APELADO: HELOISA ALVES DE FIGUEIREDO SOUSA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Na petição de ID 40660464, a ré/apelante afirmou que a autora foi informada sobre o valor dos serviços de anestesiologia, conforme cópia de orçamento de ID 40660466: “4. Com isso, tem-se que a Requerida foi expressamente informada dos valores cobrados, inclusive caso houvesse a negativa pelo plano de saúde, o que de fato ocorreu e, em razão da negativa, a Requerida se comprometeu a pagar os honorários médicos de anestesia no valor de R$7.000,00 como se denota pela cópia do orçamento particular, em anexo. (doc. 2)” (ID 40660464, grifou-se). No ID 40660466, consta cópia de orçamento em nome na autora, datado de 8.10.2016, cujos serviços de anestesiologia foram orçados em R$ 7000,00 (sete mil reais), sendo que em tal documento consta a assinatura apenas de preposto da sociedade empresária ré. O que chama a atenção em referido documento datado de 8.10.2016 é a forma de pagamento pelos serviços, que podia ser feita por meio de PIX, tendo sido indicada inclusiva a chave, destacada em negrito. Ocorre que, ao que consta, o sistema de pagamento por meio de PIX só foi implementado em 2020, de modo que em 2016 sequer havia discussão a respeito dessa modalidade de pagamento, de sorte que há dúvida quanto à contemporaneidade de tal documento com relação à realização da prestação de serviços de anestesiologia, cuja cobrança é objeto deste processo. Como tal fato pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, vista às partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, em homenagem ao princípio da não surpresa. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora